Tribunal: STF
Processo: HC 241216
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 893.035/MG, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 8 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado, por duas vezes (art. 157, §2º, I e II, do Código Penal).



    Conforme relatado, 



    […] no dia 28.04.2014, por volta das 12h30, no posto de combustíveis “Vaquinha da Nevada”, às margens da Rodovia 381, nesta cidade, os denunciados Samuel e Douglas, consciente e voluntariamente, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e comunhão de esforços, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, coisa alheia móvel, pertencente ao referido estabelecimento comercial. A Denúncia narrou que, no mesmo dia, por volta das 13h50, os denunciados subtraíram, no estabelecimento denominado mercearia “Super Líder”, localizado na rua Gervásio Pinto de Souza, n. 167, povoado de Bom Jardim das Pedras, nesta cidade, a quantia de R$400,00 (quatrocentos reais), pertencentes ao proprietário, ora vítima Claudinei Borges. Por fim, constou que o corréu Jamil auxiliou os outros dois corréus, fornecendo-lhes a arma de fogo para a prática dos crimes a que se propuseram. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento ao apelo defensivo, para fixar a pena em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, mantido o regime prisional. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão mantida pelo Colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. ELEVAÇÃO DA PENA BÁSICA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, já assentou a impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, posicionando-se no sentido de que "[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022). No caso, o acórdão ora impugnado transitou em julgado em 28/11/2022, de maneira que se mostra inviável o conhecimento do writ que pretende sua desconstituição, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão criminal antes de inaugurar a competência desta Corte acerca da controvérsia. 



    2. Agravo regimental desprovido 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, reconhecendo-se a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Sendo o entendimento, a fixação do regime semiaberto para o paciente, levando em consideração o quantum de pena aplicada e todas as condições favoráveis. O paciente é primário, possui bons antecedentes, confessou o delito, tem residência fixa e não tem envolvimento com organizações criminosas. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações trazidas neste Habeas Corpus não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Além disso, este Tribunal, da mesma forma que decidiu o STJ, não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). 



    Se não bastasse, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, não verificadas na espécie (HC 105.802/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 04/12/2012; HC 94.125/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 06/2/2009; HC 102.966 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 21/3/2012; HC 110.390/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 22/10/2012).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de Habeas Corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente